Tribunal: TJDFT
Processo: 0748612-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por beneficiária de plano de saúde de autogestão, mantendo a improcedência de pedido de reembolso por cirurgia de reconstrução mamária realizada fora da rede credenciada. A parte embargante sustenta omissão, obscuridade e decisão surpresa, apontando ausência de indicação clara da cláusula contratual e da norma da ANS que excluiriam a cobertura, além da ausência de manifestação quanto a preliminares e argumentos relevantes do recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua integração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à negativa de reembolso, com base na ausência de urgência, emergência ou comprovada indisponibilidade de profissional, bem como na inexistência de cobertura contratual e na taxatividade do rol da ANS.
4. A cláusula contratual aplicável foi expressamente mencionada (Cláusula 20 do plano “Cassi Família II”), sendo desnecessária a menção literal ao procedimento de reconstrução mamária, dada a clareza da fundamentação adotada.
5. Não há decisão surpresa, pois os fundamentos constam da contestação e estão relacionados ao mérito devolvido pela apelação, sendo legítima sua análise pelo colegiado ainda que não abordados na sentença.
6. A ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não configura omissão relevante, uma vez que o acórdão, ao ingressar no mérito e afastar o prejuízo, enfrentou a matéria de forma implícita.
7. A alegação de extrapolação do prazo de 21 dias para autorização do procedimento foi apreciada, tendo o acórdão reconhecido a existência de alternativas oferecidas pela operadora dentro da rede, afastando inadimplemento contratual relevante.
8. A embargante busca, na realidade, rediscutir fundamentos de mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
9. Para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos não impede a apreciação da matéria pelos tribunais superiores, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
2. A fundamentação clara e suficiente do acórdão, ainda que sem menção literal a todos os argumentos e dispositivos invocados pela parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.
3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão pela via dos embargos de declaração é incabível, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 489, §1o, IV; 1.022, II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES; TJDFT, Acórdãos no 1843703 (04/04/2024) e no 2005728 (28/05/2025).